Tribunal: STF
Processo: RHC 271771
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Luciano Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 999.557/SP  (evento 49).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 4).

No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que foram apreendidas duas porções de crack em poder do recorrente, além de não terem sido encontrados outros instrumentos típicos da prática de traficância. Ressalta que “a diligência policial sequer se originou de combate ao tráfico, mas de desentendimento familiar envolvendo terceiros, ocasião em que os policiais, ao ingressarem na residência, encontraram pequena quantidade de droga compatível com uso pessoal”. Alega a desproporcionalidade da pena aplicada. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do recorrente e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 ou o redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

O acórdão impugnado restou assim ementado (evento 48):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, por ausência de nulidade na condenação imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. 
2. O paciente foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, mantendo a condenação. 
3. A defesa sustenta insuficiência probatória, alegando que as porções de crack apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio, e que a condenação está baseada em presunções e depoimentos de policiais, sem provas concretas de mercancia. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação do paciente por tráfico de drogas, considerando a alegação de insuficiência de provas e a tese de desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório, concluíram que estavam presentes elementos suficientes para a condenação, especialmente a apreensão de quantidade de droga incompatível com o consumo individual. 
6. O habeas corpus não se presta para apreciação de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório, como a desclassificação da conduta ou a absolvição do paciente.
7. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso. 
8. Não há elementos que demonstrem a imprestabilidade dos depoimentos dos policiais ou que indiquem constrangimento ilegal na condenação do paciente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo a quo afastou o porte para consumo pessoal e condenou o recorrente como incurso no art. 33 da referida lei, ao entender presentes elementos suficientes que indicariam a prática de tráfico de drogas por parte do recorrente. Destacou que "a forma de acondicionamento das pedras encontradas com o acusado é incompatível com a forma como são fracionadas e vendidas para meros usuários – geralmente, em quantidade muito menor, de até 0,5g. O fato das duas pedras que foram encontradas com o acusado pesarem cerca de 70g indica que estas se destinavam ao fracionamento e entrega para usuários” (evento 11).

Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou devidamente fundamentada a decisão do juízo de origem ao ressaltar que “está evidenciado que o entorpecente seria utilizado para traficância, não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou para consumo em conjunto com terceiros. A quantidade apreendida em poder do réu é de todo incompatível com sua condição econômica para que ele a tivesse adquirido para consumo” (evento 4).

Ademais, a Corte Superior argumentou que as instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, de modo que o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o delito de porte de drogas para consumo próprio é incompatível com a via estreita do habeas corpus, uma vez demandado o reexame aprofundado dos fatos e provas. Nesse sentido, ressaltou que “o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação da conduta do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.

Desse modo, o ato hostilizado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Na mesma linha, acrescento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Portanto, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada nesta via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente